Tribunal: STF
Processo: RHC 63885
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR NÃO
OBSERVADOS OS ARTS. 384, PARAGRAFO ÚNICO, E 514, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NA HIPÓTESE DO ART. 514, DO CPP, A NULIDADE E
RELATIVA, NÃO SENDO DE DECRETA-LA, NA ESPÉCIE, EM FACE DAS
CIRCUNSTANCIAS DA ORIGEM DO PROCESSO E DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUIZO A DEFESA, QUE FOI AMPLA. QUANTO AO SEGUNDO FUNDAMENTO DA
SUPLICA, NÃO PROCEDE, POIS A DEFESA FOI ABERTA OPORTUNIDADE, PARA
MANIFESTAR-SE QUANTO A NOVA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO, ONDE PREVISTA
PENA MAIS BENIGNA. ESSES PONTOS PODERAO, AINDA, SER APRECIADOS, DE
FORMA MAIS ABRANGENTE, AO JULGAR-SE A APELAÇÃO CRIMINAL,
INTERPOSTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.